Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-38.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VAGA DE GARAGEM – COBRANÇA DE TAXA ADICIONAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito relativo a cobrança de taxa por vaga de garagem adicional, condenando o condomínio réu à restituição dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VAGA DE GARAGEM – COBRANÇA DE TAXA ADICIONAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito relativo a cobrança de taxa por vaga de garagem adicional, condenando o condomínio réu à restituição dos valores anteriormente pagos pela autora, afastado o pleito de indenização por danos morais – Insurgência da autora – Requer, em sede recursal, a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, ante a cobrança indevida – Danos morais não reconhecidos – Mero aborrecimento – Sentença de parcial procedência mantida – Mantida a sucumbência recíproca – Majorados os honorários devidos pela autora, na forma do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC – Recurso desprovido.